Tribunal: STF
Processo: HC 200157
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1618559/SP, cujo teor se transcreve:
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por A G M, contra decisão de e-STJ fls. 801/805 que negou seguimento ao recurso. 
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 812), assim também o pleito de tutela provisória protocolado às fls. 833/850. 
    Em tal contexto, cumprida e acabada a jurisdição deste STJ, nada há a deferir em quaisquer dos pleitos manejados. Fica, portanto, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, se não houver extraordinário admitido na origem. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23 de outubro de 2020. Entretanto, o impetrante que esta subscreve, único advogado habilitado nos autos, foi contaminado pelo vírus da Covid-19 e ficou afastado de suas funções laborais entre os dias 18 de outubro de 2020 e 31 de outubro de 2020, conforme se verifica nos atestados médicos e exames laboratoriais anexados ao presente, que comprovam o alegado; (b) o impetrante ficou totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, visto que estava seguindo determinações médicas e os advogados que atuam na região estavam quarentena ou isolamento social por causa da pandemia; e (c) O prazo para apresentação do recurso deve ser restituído ao subscritor, por se tratar de doença que impediu de praticar os atos processuais. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão que declarou o trânsito em julgado e que culminará na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. E consequentemente, que determine o destrancamento do Agravo em Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.238.514/SP, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 
    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente